Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitiva relacionada ao crime de importunação sexual. Em crimes praticados contra a liberdade sexual, costumeiramente cometidos às escuras, a palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não havendo provas suficientes de que o réu realizou promessa de mal injusto e grave e de que essa suposta ameaça tenha abalado tranquilidade psíquica da vítima, a absolvição do réu é medida que se impõe.